Tribunal: TJMT
Processo: 0001997-23.2014.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001997-23.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), LAURI RUSCHEL - CPF: 288.139.872-34 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA DO CREDOR – NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”
.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. Não ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, na execução fiscal n. 0001997-23.2014.8.11.0009 proposta contra
TRANSPORTES SATÉLITES LTDA.
e

os sócios coobrigados

LAURI RUSCHEL
,
WANCLEY ANTUNES GONÇALVES
,
GUSTAVO JOSÉ WIEGERT
,
MÁRCIO RODRIGO WIEGERT
,
ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA
e
NELMO JOSÉ WIEGERT
, decretou a prescrição intercorrente, por conseguinte, extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa a custas processuais e honorários advocatícios.

Nos autos de origem o d. juízo
a quo
homologou o pedido de desistência da execução em relação aos
sócios coobrigados
LAURI RUSCHEL, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, MÁRCIO RODRIGO WIEGERT, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA e NELMO JOSÉ WIEGERT (Id. 219522677).

O apelante sustenta, em síntese, que não operou a prescrição intercorrente, pois “
não se mostra consumado o transcurso do prazo de 6 anos, 1 ano de suspensão acrescido de 5 anos do prazo quinquenal, contados, automaticamente, da intimação do Estado da inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, na execução fiscal n. 0001997-23.2014.8.11.0009 proposta contra
TRANSPORTES SATÉLITES LTDA.
e

os sócios coobrigados

LAURI RUSCHEL
,
WANCLEY ANTUNES GONÇALVES
,
GUSTAVO JOSÉ WIEGERT
,
MÁRCIO RODRIGO WIEGERT
,
ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA
e
NELMO JOSÉ WIEGERT
, decretou a prescrição intercorrente, por conseguinte, extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Nos autos de origem o d. juízo
a quo
homologou o pedido de desistência da execução em relação aos
sócios coobrigados
LAURI RUSCHEL, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, MÁRCIO RODRIGO WIEGERT, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA e NELMO JOSÉ WIEGERT (Id. 219522677).

Logo, a execução fiscal prosseguiu somente em relação a
TRANSPORTES SATÉLITES LTDA.

Dessa forma, o exame da prescrição intercorrente será feito a partir dos atos processuais praticados em relação a TRANSPORTES SATÉLITES LTDA.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
21.7.2014
, execução fiscal contra
TRANSPORTES SATÉLITES LTDA. e os sócios coobrigados
LAURI RUSCHEL, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, MÁRCIO RODRIGO WIEGERT, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA e NELMO JOSÉ WIEGERT (Id. 72967457 – Pág. 8), observado que já houve a homologação da desistência da execução em relação aos sócios coobrigados, conforme decisão proferida pelo d. juízo
a quo
em 5.4.2024 (Id. 219522677).

Após o despacho inicial, datado de
4.9.2014
(Id. 219521158 – Pág. 1), foi expedido mandado de citação somente em
9.8.2022
(Id. 219522650),

que foi devolvido, em
10.8.2022
, com a seguinte informação: “
deixei de proceder à citação da parte executada, TRANSPORTES SATÉLITE LTDA ME, tendo em vista que compareci no endereço indicado em mandado
[...]
, e no local encontrava-se um imóvel com as portas fechadas, onde anteriormente estaria em funcionamento o estabelecimento denominado ‘Woodstock Bistrô’. Por fim, informações dos pioneiros da região relataram-me que a executada há mais de 15 (quinze) anos encerrara suas atividades naquele local
” (certidão do oficial de Justiça, Id. 219522659 – Pág. 1).

É de se registrar que, não há informações a respeito da expedição de carta para citação de
TRANSPORTES SATÉLITES LTDA., uma vez que
os avisos de recebimento devolvidos em
outubro de 2014
(Id. 219521160 – Pág. 3, Id. 219521161 e Id. 219521162 – Pág. 1), referem-se aos sócios coobrigados já excluídos do polo passivo da execução fiscal.

Dessa forma, a considerar que, entre a data da ciência da Fazenda Pública sobre a devolução do mandado de citação (
1º.6.2023
) e a data da prolação da sentença (
30.4.2024
), transcorreu prazo inferior a 2 (dois) anos, não operou a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024